Tribunal: TJDFT
Processo: 0745440-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745440-66.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: JOAO BATISTA DE JESUS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Esta Relatoria intimou o apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (id 71858421). O apelado manifestou-se nos autos (id 72220810). Brevemente relatado. Decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos devem referir-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. Verifico a ausência de dialeticidade recursal da apelação, pois não direciona a argumentação contra os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para o indeferimento da petição inicial por descumprimento à ordem de emenda. Convém fazer uma breve digressão dos fatos ocorridos na marcha processual. O apelante propôs ação de busca e apreensão contra João Batista de Jesus fundada em empréstimo bancário com cláusula de alienação fiduciária para a aquisição de veículo. O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda à petição inicial para que o apelante apresentasse a cédula de crédito bancário relativa ao negócio jurídico que lastreou a propositura da demanda, pois os documentos juntados nos id 214999102 a id 214999127 não corresponderiam, em princípio, às informações contratuais fornecidas em sua causa de pedir. O apelante limitou-se a requerer o prosseguimento do feito ao destacar que não se opunha à retirada do sigilo atribuído aos autos (id 71085809). O Juízo de Primeiro Grau consignou na sentença que houve inércia do apelante no cumprimento da ordem de emenda à petição inicial. Ressaltou que o instrumento contratual de id 214995741 possui dados que divergem (número do contrato, valor contratado e data da celebração) do negócio jurídico descrito na petição inicial. A análise dos autos revela que o Juízo de Primeiro Grau explicou que o contrato era indispensável ao exame da probabilidade do direito e ao processamento da busca e apreensão. Extinguiu o feito em razão do não atendimento integral da determinação de emenda à petição inicial. O apelante busca a reforma da sentença, sob o fundamento de que o número do contrato aposto na notificação extrajudicial enviada ao apelado é distinto do contrato de empréstimo bancário firmado entre as partes, em razão de referir-se aquele ao contrato celebrado com a concessionária de veículo. Sustenta que o réu é pessoa plenamente capaz e pode identificar a relação entre a documentação de aquisição realizado na compra do veículo e a operação de crédito disponibilizada pelo banco autor. Todavia, não se manifestou sobre a divergência entre os dados sobre a data da celebração e o valor do contrato de id 214995741 e o negócio jurídico descrito na petição inicial. A petição inicial deve conter os elementos suficientes para a identificação da dívida e a documentação que a lastreia deve corresponder ao pedido inicial. O apelante não impugnou os referidos fundamentos. Discorre sobre a validade da notificação extrajudicial juntada aos autos para a constituição do apelado em mora. Entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante do exame das suas razões recursais por violação ao princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação ante a manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não houve fixação na origem. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator